Tribunal: STF
Processo: Rcl 72134
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. IPTU. Imóvel novo. Base de cálculo. Tema nº 1.084 da Repercussão Geral. Decreto Distrital nº 28.445/07. Necessidade de lei em sentido estrito. 



    1. O Decreto Distrital nº 28.445/07 estabelece uma apuração do valor venal mediante tratamento matemático-estatístico. Assim, a base de cálculo é estabelecida por presunções tributárias que somente poderiam ser utilizadas mediante lei em sentido estrito, conforme orientação fixada no Tema nº 1.084 da Repercussão Geral. 



    2. Agravo regimental não provido.